Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705113-29.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RAIMUNDA GONCALVES DO NASCIMENTO SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Tendo em vista o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a Exequente, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a petição e cálculos apresentados pelo Distrito Federal (Doc. Num. 21508751, 21508752 e 21508753). I. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador